Tribunal: TJDFT
Processo: 0717593-49.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0717593-49.2021.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ARNALDO ALVES PEREIRA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Em razão de possíveis efeitos infringentes dos embargos opostos, intime-se a parte embargada para se manifestar no prazo de 5 (cinco) dias. Brasília, 24 de janeiro de 2022. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator